Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RELATIVAMENTE INCAPAZ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. TEORIA SUBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, exige a caracterização de efetivo prejuízo ao interesse tutelável do relativamente incapaz, maior e devidamente representado.
2. O aparente caráter programático da previsão contida no artigo 196 da Constituição Federal não afasta a responsabilidade estatal de promover adequado cuidado com a saúde do indivíduo.
3. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada omissão estatal.
4. A realização de exames periódicos e o monitoramento integral no setor de enfermaria cardiológica, no período entre a internação e a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, afastam o reconhecimento da omissão estatal.
5. Recurso conhecido e desprovido.